Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-55.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001697-55.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MARIO DA SILVA - CPF: 378.004.931-72 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001697-55.20208.11.0002

Origem:

Juizado Especial do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

Relator:

JOAO MARIO DA SILVA

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIAL PROCÊDENCIA – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ultra petita a sentença que condena a dano moral acima daquele pedido na inicial.

Verificado que o pedido feito na inicial do valor do dano moral foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e na sentença o juiz fixou o dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), imperiosa a manutenção do julgamento com relação ao dano moral em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcial procedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), declarou indevida a inscrição, determinou que fosse retirado o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, e indeferiu o pedido de contraposto.

A Recorrente requereu a improcedência da ação e alternativamente a redução da condenação. Alegou em suas razões recursais que a sentença do juízo a quo é
ultra petita
porque o pedido do valor do dano moral fora menor do que o sentenciado.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a sentença prolatada é
ultra petita
e, portanto, deve ser parcialmente anulada e julgada em consonância com os termos dos pedidos iniciais.

No caso, a parte autora formulou na inicial os seguintes pedidos:

A citação da Requerida, nos termos do art. 246, inciso I e art. 248 ambos do NCPC, no endereço constante do preâmbulo para querendo, apresentar a defesa que lhes aprouver, no prazo legal, sob pena de ser considerada revel, com aplicação das medidas legais;

Que a presente ação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de que seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA DIVIDA com a requerida, conforme narrado nos fatos.

Requer, ainda, seja reconhecida a responsabilidade civil da Requerida sugiro a quantia de 5.000,00 reais a titulo de indenização por danos morais, considerando os critérios, os parâmetros, os julgados e as doutrinas mencionadas.

A anulação definitiva do registro do nome do Requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Que tudo seja acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, com fulcro nos artigos 406, do CC e 161, §1º, do CTN, respectivamente, contados a partir da data do ato ilícito, ou seja, da cobrança indevida, de acordo com os dados da declaração em anexo, súmula 54 do STJ e 43 do STF;

VII - a condenação da Requerida no pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários sucumbências, e advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, § 2º do NCPC;

VIII – Requer o julgamento antecipado da lide;

IX - A inversão do ônus da prova, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII.

X – Requer o deferimento da justiça gratuita por ser pobre nos termos da lei.

Por fim, dá-se à presente o valor de R$ 184,34 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) apenas para valor de alçada.

Na sentença constou: “b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (29/07/2019).”

Assim, o juiz
a quo
concedeu pedido a mais.

Diante da negativa de resolução do problema do Autor, que demonstrou ter diligenciado em busca de solução administrativa, que, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprova-los, nos termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, entendo que deve ser dado provimento aos pedidos iniciais, devendo, portanto, ser mantida a sentença no que tange a inexigibilidade do débito, assim como a exclusão do nome do cadastro de restrição ao crédito.

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito em testilha, uma vez que a Recorrente não logrou constituir referida prova e nem rebater os argumentos iniciais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quando à sentença se mostrar
ultra petita
somente em parte, apesar de ser formalmente única, poderá ser dividida em capítulos autônomos contidos na parte dispositiva da decisão, para que se possa anular somente a parte viciada.

“
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. DIVISÃO EM CAPÍTULOS. POSSIBILIDADE.

IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. TRÂNSITO EM JULGADO DOS DEMAIS CAPÍTULOS, NÃO IMPUGNADOS. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. ANULAÇÃO PARCIAL. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.

I - A sentença pode ser dividida em capítulos distintos e estanques, na medida em que, à cada parte do pedido inicial, atribui-se um capítulo correspondente na decisão.

II - Limitado o recurso contra parte da sentença, não pode o tribunal adentrar no exame das questões que não foram objeto de impugnação, sob pena de violação do princípio tantum devolutum quantum appellatum.

III - No caso, a sentença foi dividida em capítulos, e para cada um foi adotada fundamentação específica, autônoma e independente.

Assim, a nulidade da sentença, por julgamento extra petita, deve ser apenas parcial, limitada à parte contaminada, mormente porque tal vício não guarda, e nem interfere, na rejeição das demais postulações, que não foram objeto de recurso pela parte interessada (a autora desistiu de seu recurso).

IV - Outra seria a situação, a meu ver, se a sentença tivesse adotado fundamento único, para todos os pedidos. Nesse caso, o vício teria o condão de contaminar o ato como um todo
[2]
.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
REFORMAR
a condenação que determinou o dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) por ser
ULTRA PETITA
,
REDUZINDO
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme o pedido, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Porém, neste caso, ante o ínfimo ganho, mantida a sucumbência, de onde condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação remanescente atualizada nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020